Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. OMISSÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ART, 85, §6o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO VERIFICÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ao Juízo a quo compete analisar os pedidos formulados na ação em julgamento, não competindo a este analisar fundamentos e pedidos submetidos à instância revisora, em feito diverso, ainda que conexos.
2. Verificando-se que o julgador, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, ainda que sob o prisma do princípio da causalidade, se utilizou dos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC, não há que se falar em omissão quanto ao referido dispositivo processual.
3. Tendo a aplicação do princípio da causalidade decorrido da extinção sem mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, conforme inteligência do §10, do art. 85, do CPC, e não do fato de se tratar de ação de embargos de terceiro, não há que se falar em omissão ou violação ao disposto na Súmula 303 do STJ.
4. A norma constante do §2o, do art. 85, do CPC, é clara ao estabelecer a ordem de parâmetros sobre os quais os honorários são fixados, de modo que, não sendo possível mensurar o proveito econômico, devem os honorários ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
5. Em razão do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do embargante, restou verificado, com a aplicação do princípio da causalidade, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram os embargados, não podendo posterior acórdão de agravo de instrumento interposto no processo originário modificar o teor da sentença dos embargos de terceiro, eis que naquele momento não havia o reconhecimento de fraude à execução.
6. Apelação conhecida e não provida.